Tribunal: TJSP
Processo: 1068235-03.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Investigação que apontou comportamento incompatível com a carreira pretendida, com convivência social considerada inadequada - Previsão de exclusão no edital – Discricionariedade do ato administrativo – Ausência de ilegalidade no ato – Sentença reformada – Reexame

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Investigação que apontou comportamento incompatível com a carreira pretendida, com convivência social considerada inadequada - Previsão de exclusão no edital – Discricionariedade do ato administrativo – Ausência de ilegalidade no ato – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso fazendário voluntário providos.